Tribunal: CARF
Processo: 15455.720035/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. PEDIDO DE INCLUSÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a ingresso ao Simples Nacional.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA No 2, CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ARTIGO 17, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 2006 CONSTITUCIONALIDADE. RE 627.543 - TEMA 363. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Tese de Repercussão Geral RE 627543, STF: É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda a adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15455.720035/2014-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.943 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ENSINO - ORBRE LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES
NACIONAL.
PEDIDO
DE
INCLUSÃO.
TERMO
DE
INDEFERIMENTO.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a ingresso ao
Simples Nacional.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
SÚMULA No 2, CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ARTIGO 17, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 2006
CONSTITUCIONALIDADE. RE 627.543 - TEMA 363. REPERCUSSÃO
GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Tese de Repercussão Geral RE 627543, STF: “É constitucional o art. 17, V, da
Lei Complementar 123/2006, que veda a adesão ao Simples Nacional à
microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua débito com o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15455.720035/2014-00
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.943 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15455.720035/2014-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-70.269, da
3a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente,
reconhecendo-se o seu indeferimento da opção ao SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
1. Trata-se de Manifestação de Inconformidade ante o Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional- Termo de Indeferimento no 00.06.07.58.26, de 12/03/2014 (e-
fls.19/20), em virtude da existência de débito(s), a seguir relacionado(s):
(...)
2. O interessado, em manifestação de inconformidade recebida em 14/03/2014 (e-
fls.2/9), em síntese, requer/alega:
2.1 Inicialmente, que todas as correspondências sejam encaminhadas para o endereço:
Rua Olinda Ellis, 276, sala 7, Campo Grande, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, CEP 23045-160, aos cuidados de Alair Maquinez da Cruz, sob pena de
nulidade, podendo ser remetida cópia idêntica para o endereço sede de nossa instituição;
2.2 Que o número do presente processo seja cadastrado nas contas de e-mail
previamente
cadastradas
no
push-processo/COMPROT
conforme
indicado:
alair@maquinez.com.br;
2.3 Que fez a sua devida inscrição para o ingresso no Simples Nacional, para o
exercício do ano de 2014 de forma tempestiva e de acordo com as normas estabelecidas
pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. Ocorre que foi surpreendido com o
indeferimento de seu requerimento, devido à existência de débitos tributários anteriores
à sua opção pelo Simples Nacional.
2.4 Tomou conhecimento do indeferimento através de consulta feita à internet e não
mediante notificação por A.R., ou outra forma de notificação pessoal do interessado,
informando-lhe que teria tido seu requerimento rejeitado pelo fato já explicitado, e
como é notório, a notificação ao administrado deve ser feito através de intimação
pessoal ou por via postal e na ultima hipótese por Edital quando não localizado o
endereço;
2.5 Cita jurisprudência do Tribunal Estadual de Minas Gerais;
2.6 A falta da regular notificação da exclusão do Simples Nacional acarretou
cerceamento ao direito de defesa, contrariando os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório, bem como o disposto no parágrafo único, V do artigo 2o da
Lei 9784/1999, o que configura o ato nulo;
2.7 O interessado apresenta alegações acerca da legalidade e da inconstitucionalidade do
ato administrativo que indeferiu seu pedido de inclusão no Simples Nacional;
2.8 Cita jurisprudência administrativa do extinto Conselho de Contribuintes.
2.9 Por fim requer:
a) Que todas as correspondências sejam encaminhadas para o endereço: Rua Olinda
Ellis, 276, sala 7, Campo Grande, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
CEP 23045-160, aos cuidados de Alair Maquinez da Cruz, sob pena de nulidade,
podendo ser remetida cópia idêntica para o endereço sede de nossa instituição;
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.943 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15455.720035/2014-00

b) Que o número do presente processo seja cadastrado nas contas de e-mail previamente
cadastradas no push-processo/COMPROT conforme indicado: alair@maquinez.com.br;
c) Que o presente recurso seja aceito, por ser tempestivo, e no mérito, seja plenamente
provido;
d) Que havendo qualquer exigência de juntada de documentos, seja informado no corpo
do processo, concedendo-se prazo para o respectivo cumprimento da obrigação, sendo
este prazo razoável, levando-se em conta que o requerente é merecedor de tratamento
diferenciado em razão de sua condição (Art.179, CF/88);
e) Que todo e qualquer débito eventualmente existente em relação ao requerente, seja
declarado extinto, tendo em vista a prescrição tributária, seja esse crédito de que
natureza for e originário de qualquer ato juridicamente aceito em lei ou ainda em face
de decisão judicial ou extrajudicial, acordo, transação, ou o que ainda for, para que os
débitos existentes contra o requerente anteriores a 5 anos sejam declarados para todos os
efeitos legais extintos por força da prescrição;
f) Que todos os débitos existentes em desfavor do interessado sejam recalculados (suas
correções e juros moratórios) a razão do que preceitua a Lei de Usura, combinado com o
disposto no Código Tributário Nacional, no tocante ao limite dos juros a serem
observados para atualização monetária, desconsiderando, portanto, a aplicação dos juros
a razão da Taxa Selic;
g) Que seja enviado ao interessado planilha demonstrativa dos débitos eventualmente
existentes em relação ao interessado, bem como, seja concedido, após o envio da
planilha, prazo especial de 60 dias para análise dos débitos ali consignados e que na
hipótese de aceitação/reconhecimento dos referidos débitos, seja deferido parcelamento
com parcelas que não excedam a 1⁄4 do valor apurado do Simples Nacional à época da
concessão visando não só a possibilidade de cumprimento integral da obrigação, bem
como preservação da empresa;
h) Que, em face do princípio da motivação, que toda e qualquer decisão em relação ao
processo seja devidamente fundamentada;
i) Que seja aplicado efeito suspensivo em até 48 horas após o recebimento deste
recurso, aos débitos constantes da base de dados até o período de 12/2013,
administrados pela Receita Federal, bem como de débitos oriundos de outros entes eis
que o CGSN compete o gerenciamento destes tributos, e que esse não for o
entendimento que sejam os entes notificados dos termos desse recurso a fim de
formalizarem a respectiva suspensão de débitos e pendências cadastrais até que haja o
trânsito deste recurso;
j) Que os termos do presente processo administrativo sejam levados a conhecimento das
respectivas administrações tributárias, do Estado do Rio de Janeiro e do Município do
qual o interessado possui domicílio tributário, para que se manifestem acerca dos
débitos relativos a suas respectivas competências, tendo em mente o princípio da
economia e da celeridade;
k) Que o interessado seja mantido/inscrito no Simples Nacional com efeitos ex-tunc.
3. A opção pelo Simples Nacional ocorreu em 16/01/2014 (e-fls.19) e a data da abertura
da empresa é 31/12/1965 (e-fls.29)
4. Nesta Turma, foram juntadas as consultas de e-fls.34/44.
É o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.943 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15455.720035/2014-00

NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não provada violação às disposições do artigo 142 do Código Tributário Nacional,
tampouco às dos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF no 2.
Não compete à autoridade administrativa se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2014 INDEFERIMENTO.
DÉBITOS. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal para que a manifestação de inconformidade suspenda a
exigibilidade dos débitos que deram causa ao indeferimento da opção.
INDEFERIMENTO. DÉBITOS. PGFN.
Mantém-se o Termo de Indeferimento se não elididos os débitos que lhe deram causa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014 TAXA SELIC. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por órgão colegiado, sem lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL. EFEITOS As decisões judiciais fazem coisa julgada
às partes, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“6. Trata-se de indeferimento da solicitação de ingresso no Simples Nacional.
7. De plano, tem-se que esta autoridade julgadora não tem competência para dispor
sobre pedidos de cadastramento de processo em contas de e-mail previamente
cadastradas no push-processo/COMPROT.
8. Uma vez que parte dos débitos motivadores do indeferimento estão inscritos em
Dívida Ativa da União e parte são débitos perante a RFB, também não cabe à autoridade
julgadora declarar a extinção dos referidos débitos. A referida matéria é de
competência da Procuradoria da Fazenda Nacional e da autoridade lançadora, perante as
quais, devem ser encaminhados os pedidos.
9. Também não cabe à esta autoridade julgadora dar conhecimento dos termos do
presente processo às demais administrações tributárias, do Estado do Rio de Janeiro e
do Município do qual o interessado possui domicílio tributário, tampouco demandar que
se manifestem acerca dos débitos relativos a suas respectivas competências.
10. O interessado requer a nulidade do Termo de Indeferimento porque não foi citado
pessoalmente. Alega que só tomou conhecimento do indeferimento por meio de
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.943 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15455.720035/2014-00

consulta à internet, pois, não lhe fora enviada notificação por AR ou outra forma de
notificação pessoal, via postal ou Edital.
11. Pois bem. A Lei Complementar no 123, de 14.12.2006, que instituiu o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, e estabeleceu normas gerais
relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, dispõe, quanto à comunicação aos interessados relativamente
à exclusão do sistema diferenciado, bem como, ao indeferimento da opção ao ingresso
no Simples Nacional, o seguinte:
(...)
12. Por seu turno, o Comitê Gestor do Simples Nacional ao regulamentar as disposições
da LC no 123, de 2006, dispôs o seguinte na a Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011 e alterações:
(...)
13. Conforme se depreende da legislação de regência mencionada, a opção pelo Simples
Nacional implica na aceitação (pelo interessado) do uso de sistema de comunicação
eletrônica (Internet). Assim, pelos dispositivos retro transcritos a comunicação de
indeferimento à opção ao Simples Nacional por meio eletrônico é perfeitamente válida e
será considerada pessoal para todos os efeitos legais.
14. Ademais disso, no tocante à nulidade de atos administrativos, o Decreto no 70.235
de 1972, em seu art. 59, assim dispõe:
(...)
15. Acrescenta o art. 60 do citado Decreto, que quaisquer irregularidades, incorreções e
omissões diferentes das referidas no art. 59 não importarão em nulidade, verbis:
(...)
16. Observe-se que no Termo de Indeferimento consta a descrição do débito motivador
do indeferimento e os dispositivos legais infringidos. Ademais disso, o próprio
interessado assevera que tomou ciência do Termo de Indeferimento, pela Internet.
17. Portanto, o Termo de Indeferimento contém as condições necessárias para produzir
o efeito que lhe compete, conforme determina o art. 23 do Decreto no 70.235 de 1972.
Tem-se que não ocorreu nenhuma irregularidade, incorreção ou omissão que importe
em nulidade do Termo de Indeferimento.
18. Quanto aos Acórdãos trazidos pelo interessado cumpre esclarecer que os mesmos
não têm o condão de ampliar a abrangência da norma tributária, não se devendo
entender que a jurisprudência do Conselho de Contribuintes vincula os julgadores de
primeira instância.
19. Cada decisão refere-se, individualmente, àquele determinado contribuinte. As
decisões administrativas, sem uma lei que lhes atribua eficácia, mesmo proferidas pelos
órgãos colegiados, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos. Somente se aplicam à
questão em análise, vinculando as partes envolvidas no litígio.
20. Assim determina o inciso II do art. 100 do Código Tributário Nacional:
(...)
21. Veja-se, nesse sentido, os dizeres do Parecer Normativo CST no 390, de 1971:
“ 4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão
em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de
idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no
processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.”
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.943 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15455.720035/2014-00

22. Desta forma, apesar de o interessado trazer em sua defesa outras ementas constantes
de Acórdãos do Conselho de Contribuintes, esses não integram a legislação tributária,
inexistindo efeito vinculante, pois, nos termos do disposto no Art. 100, inciso II do
CTN, as decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa são
fontes secundárias de Direito Tributário, quando a lei lhes atribuir eficácia normativa.
Porém, no âmbito do Decreto n o 70.235, de 1972, não há norma legal que atribua às
decisões administrativas tal efeito.
23. No que diz respeito à jurisprudência judicial (citada pelo interessado), observa-se
que o disposto no artigo 472 do Código de Processo Civil determina que a sentença faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando
terceiros. Conclui-se que, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, o
interessado não pode usufruir os efeitos das sentenças ali prolatadas, pois esses são
“inter partes” e não “erga omnes”.
24. No que se refere à alegação do interessado de violação a princípios constitucionais
e de ocorrência de ilegalidade, há que se considerar a incompetência da autoridade
administrativa para apreciá-la:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
25. Pelo exposto, tem-se que não ocorreu nenhuma irregularidade, incorreção ou
omissão que importe em nulidade do ato que indeferiu a solicitação de opção pelo
Simples Nacional.
26. Assim sendo, afasto a hipótese de nulidade requerida pelo interessado.
Mérito
27. Quanto aos débitos motivadores do indeferimento e quanto à irregularidade nos
recolhimentos dos parcelamentos PAEX, o interessado não traz qualquer alegação de
defesa.
28. Na forma do Decreto no 70.235, de 1972, a matéria não expressamente impugnada
se consolida na esfera administrativa (art.17), dela não mais podendo o interessado
apresentar defesa, tal como aqui se dá com o Termo de Indeferimento, cuja causa de
indeferimento (existência de débitos) não foi objeto de impugnação expressa.
29. Não é demais observar, que todos os débitos relativos aos itens 1, 2, 3 e 4 da “Lista
de Débitos” do Termo de Indeferimento (vide nosso item 1), estão com suas inscrições
em Dívida Ativa da União, na situação – vide relatório PGFN (e-fls.34/43):
• Débito no 1 – inscrição na situação “ATIVA AJUIZADA”;
• Débitos nos 2 e 3 – inscrições na situação “ATIVA A SER AJUIZADA” • Débito no 4
– inscrição na situação “ATIVA NÃO AJUIZÁVEL EM RAZÃO DO VALOR”.
30. No histórico do relatório PGFN, não consta qualquer ocorrência que evidencie a
liquidação ou suspensão da exigibilidade de quaisquer dos referidos débitos, à época da
opção pelo Simples Nacional (até 31/01/2014).
31. Quanto à irregularidade de recolhimento apontada no item 1 da “Lista de
Parcelamentos” do Termo de Indeferimento (vide nosso item 1), vê-se em consulta aos
sistemas da RFB (SINCOR/TRATANI/CONSULTANI), que a situação dos referidos
parcelamentos PAEX é a seguinte (e-fls.44):
• L.11941- RFB-PREV-ART – situação: em processo de exclusão – parc em atraso: 39 •
L.11941- PGFN-PREV-ART – situação: em processo de exclusão – parc em atraso: 39
Do Pedido
Taxa Selic
32. O interessado requer que “todos os débitos existentes em desfavor do ora requerente
sejam recalculados (...), desconsiderando, portanto, a aplicação dos juros a razão da
Taxa Selic.”.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.943 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15455.720035/2014-00

33. Embora no presente processo não haja crédito tributário em litígio, a aplicação de
juros com base na Taxa Selic foi objeto de súmula emitida pelo CARF, publicada no
DOU de 23 de dezembro de 2010, Seção I, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
34. Assim, não há como atender o pedido de recálculo do interessado. Ainda, que assim
não fosse, o recálculo é matéria que está fora da competência da autoridade julgadora.
Demonstrativo dos débitos existentes
35. O interessado requer o envio de planilha demonstrativa clara e completa dos débitos
eventualmente existentes em seu nome e na hipótese de aceitação/reconhecimento de
tais débitos, que seja concedido parcelamento.
36. De plano, há que se ressalvar que somente os débitos motivadores do indeferimento
é que estão em análise neste processo.
37. Nesse sentido, o Termo de Indeferimento traz uma lista dos débitos, discriminando
o número da inscrição do débito junto à Dívida Ativa da União (Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional), com a especificação do código de receita do débito, nome do
tributo, no do processo administrativo originário e a data da respectiva inscrição.
38. Não é demais observar que o deferimento de parcelamento é matéria alheia à
competência desta autoridade julgadora cabendo à autoridade lançadora o
encaminhamento do referido pedido.
39. Face ao exposto, rejeito o pedido do interessado.
Decisão fundamentada
40. O interessado requer que a decisão seja devidamente fundamentada.
41. O presente Acórdão já contempla a demanda do interessado uma vez que está
fundamentado nas disposições da Lei Complementar no 123 de 2006, e na Resolução
CGSN no 94 de 2011, e suas alterações posteriores.
Do efeito suspensivo
42. O interessado requer a aplicação de “efeito suspensivo em até 48 horas após o
recebimento deste recurso, aos débitos constantes da base de dados até o período de
12/2013, (...), e que se esse não for o entendimento que sejam os entes notificados dos
termos desse recurso a fim de formalizarem a respectiva suspensão de débitos e
pendências cadastrais até que haja o trânsito deste recurso.”.
43. Adoto o mesmo entendimento exarado pela 1a Turma de Julgamento da
DRJ/Ribeirão Preto/SP, no Acórdão 14-50.088, de 29 de abril de 2014, que não
amparou o pedido de aplicação de efeito suspensivo aos débitos:
No que se refere à suspensão dos efeitos do Termo de Indeferimento, ou seja, do
indeferimento do ingresso da empresa no Simples, no presente caso, significaria que
o impedimento só de daria depois da análise e decisão administrativa final no
processo administrativo que identificou os débitos motivadores do indeferimento e
que, ao suscitar a litigante essa questão na manifestação de inconformidade contra o
indeferimento, este não teria efeitos e quaisquer ações em conseqüência da não
aceitação de sua inclusão no Simples seriam nulas ou ineficazes.
Contudo, a manifestação de inconformidade contra o Termo de Indeferimento não
tem efeito suspensivo no que tange aos procedimentos de exigência de livros fiscais
e escrituração contábil e tampouco quanto à possibilidade de a fiscalização lavrar
autos de infração de exigência de impostos e contribuições fora do Simples,
entretanto, a efetividade do indeferimento só se dará depois de concluído o
contraditório e alcançada decisão definitiva, porém, uma vez confirmada, seus
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.943 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15455.720035/2014-00

efeitos serão conforme especificado no Termo de Indeferimento, a partir de
01/01/2014.
Assim, o eventual efeito suspensivo do indeferimento provocaria a suspensão de
todas as conseqüências que naturalmente adviriam da não inclusão, até a decisão
administrativa final. Isso inclui: a apuração do lucro por outro regime (que exigiria a
escrituração de livros contábeis, caso a opção fosse pelo lucro real), o envio de
declaração por outro regime, o pagamento de tributos por outro regime, etc. Nada
disso poderia ser exigido do interessado, caso estivesse ele protegido pelo efeito
suspensivo.
Por outro lado, deve ser destacado que no instituto do efeito suspensivo existe a
necessidade de previsão expressa na lei que criou esse recurso, ou seja, o efeito
suspensivo não se presume, ele só existe quando o legislador manifesta a intenção de
conferir esse efeito.
É o que leciona Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, em seu “Direito Administrativo,
São Paulo: Atlas, 19a ed., 2006, p. 697:
O efeito suspensivo, como o próprio nome diz, suspende os efeitos do ato até a
decisão do recurso; ele só existe quando a lei o preveja expressamente. Por outras
palavras, no silêncio da lei, o recurso tem apenas efeito devolutivo.
Esse princípio foi positivado na legislação do processo administrativo federal,
através da Lei n° 9.784 , de 29/01/1999, que assim dispõe em seu artigo 61:
Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.
(Grifou-se)
Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação
decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá,
de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.
A única hipótese de suspensão é a prevista no artigo 151, do CTN, que, no entanto, é
restrita à exigibilidade do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
...................................................................................................................................
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo (Grifou-se);
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
O dispositivo é claro, e autoriza à conclusão de que ele não incide nas impugnações
contra o ato de indeferimento ao ingresso no Simples Nacional, uma vez que esse
procedimento não envolve cobrança de crédito tributário, mas sim o regime de
tributação do interessado. Assim, pode-se afirmar que, pelo menos no CTN, o
legislador não pretendeu conferir efeito suspensivo nos processos de
indeferimento de opção ao Simples Nacional.
44. Desta forma, rejeito o pedido do interessado.
45. Por fim, deve ser observado à autoridade lançadora, para as providências que
entender cabíveis, para o contido em nosso item 2.1 do relatório.
Conclusão
46. Face ao exposto, mantenho o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional. É o meu voto.”

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.943 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15455.720035/2014-00

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/11/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 59), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
10/12/2014 (e-Fls. 62).
Em sede de recurso, a Recorrente alega que:

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside no impedimento do ingresso da
Recorrente ao SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Termo de Indeferimento (e-
Fl. 19), referente ao requerimento realizado em 16.01.2014.
A DRF enquadrou o referido termo na vedação prevista no inciso V, do Art. 17,
da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-001.943 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15455.720035/2014-00

Constata-se no Termo de Indeferimento que fora acusado pela DRF a existência
dos seguintes débitos inscritos em dívida ativa:

Analisando-se a peça recursal, verifica-se que a Recorrente não contesta os fatos
que ocasionaram a exclusão, qual seja, a existência de débitos exigíveis para com a Fazenda
Pública Federal, e que não foram regularizados no prazo de 30 (trinta) dias. Razão pela qual
entendo preclusa esta matéria.
Constata-se, portanto, que a Recorrente limita-se a arguir a inconstitucionalidade
do Art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, argumentando com fundamentos
subjetivos e principiológicos.
Quanto a este ponto, verifica-se que a DRJ já se manifestou quanto a
impossibilidade dos órgãos judicantes da administração pública pronunciarem-se sobre eventual
inconstitucionalidade de norma tributária, à vista do que dispõe o Art. 26-A, do Decreto no
70.235/72.
Além disso, este órgão cristalizou o referido entendimento por meio da Súmula no
2, CARF, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-001.943 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15455.720035/2014-00

Por outro lado, importante mencionar que a hipótese excludente em litígio já fora
objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do Recurso Extraordinário no
627.543/RS (Tema no 363), sob o regime de repercussão geral, que entendeu pela
constitucionalidade do inciso V, do Art. 17, da LC no 123/2006, conforme tese a seguir
consolidada:
“RE 627543 - É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda
a adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que
possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.”

Dessa forma, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma, vez que
embasada pela legislação vigente que dispõe acerca das sobre normas de permanência ao
Simples Nacional.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital